Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733447-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA, PAULO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, FLORASILVA MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0710524-96.2017.8.07.0018, ajuizada em desfavor dos Agravantes e de outros por TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA, entre outros temas, indeferiu a produção de prova testemunhal. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA em face de CODHAB/DF, SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA, PAULO RAMOS DA SILVA e FLORASILVA MARIA DE ALBUQUERQUE, com reconvenção formulada pelos réu/reconvintes SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA e PAULO RAMOS DA SILVA em desfavor da autora/reconvinda TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA. Reporto-me ao relatório da decisão ID 60081781, que determinou a intimação dos reconvintes para comprovar a impossibilidade de custear as despesas do processo, bem como a certificação de apresentação de defesa por parte da requerida Florasilva Maria de Albuquerque citada por edital. Certidão ID 60143679 informou que a requerida citada por edital não apresentou contestação e encaminhou os autos à Curadoria Especial. Contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial em favor da requerida Florasilva Maria de Albuquerque, ID 62754184. A autora, em réplica, ID 63299945, reiterou os termos da inicial. Os réus/reconvintes PAULO RAMOS DA SILVA e SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA apresentaram documentos, ID 63786806. Decisão ID 63943715 deferiu a gratuidade de justiça aos réus/reconvintes e determinou a intimação da Curadoria de Ausentes para especificar provas. A Curadoria de Ausentes informou não ter provas a produzir, ID 64186750. Certidão ID 64234835 intimou as partes a especificarem provas, ocasião em que a parte autora reiterou o pedido de produção de prova testemunhal, ID 64364358; a ré CODHAB informou não ter provas a produzir, ID 64933383; quedando-se inertes os réus/reconvintes, conforme certidão ID 66639905. Decisão ID 66711823 determinou a intimação da autora/reconvinda e dos réus/reconvintes para esclarecer qual a finalidade da oitiva de testemunhas, manifestando-se as partes consoante IDs 67247737 e 67703630. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de impugnação ao valor da causa arguida pela CODHAB. Nesse ponto, sustenta a requerida, em síntese, que a anulação do ato administrativo pretendido pela autora na presente demanda não lhe trará nenhum proveito econômico, haja vista já estar na posse do imóvel. Com razão a requerida CODHAB. Na presente demanda, a autora pretende obter provimento judicial para anular o processo administrativo proposto pelo segundo e terceiros requeridos, bem como a condenação da primeira requerida a lhe outorgar escritura pública de transferência da propriedade do bem imóvel por ela ocupado. Como o provimento perseguido neste caso tem natureza declaratória e de obrigação de fazer, o valor da causa deve ser fixado de acordo como disposto no artigo 292, inciso II, do CPC, ou seja, ‘na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.’ Nesse sentido, como bem salientado pela requerida CODHAB, a autora já ocupa o imóvel e se encontra inserida regularmente no procedimento de regularização do imóvel, que possui as seguintes etapas: cadastramento, classificação, comprovação de dados/habilitação, manifestação de interesse por um projeto, indicação da demanda ao banco e titulação. Em se tratando de programa habitacional de interesse social, sujeito ao preenchimento de requisitos legais para obtenção do direito, não há que se falar em proveito econômico com eventual titulação do imóvel em nome autora. Assim, a luz do artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa no presente caso dever ser fixado mediante estimativa do valor do ato administrativo que se pretende anular. Noutro giro, as partes controvertem sobre os seguinte pontos: (I) se existe o processo administrativo em que a autora pleiteia anulação; (II) se a requerida tem a obrigação de transferir a propriedade do imóvel para autora. Ausentes, neste momento, as condições do artigo 373, §1o, do CPC, o ônus da prova quanto aos pontos controvertidos acima enumerados, se distribui pela regra ordinária, ou seja, a autora terá de comprovar os fatos constitutivos dos seu direito, em conformidade com o disposto no caput, do artigo 373 do CPC. Noutro giro, nota-se que as questões debatidas nos presentes autos não necessitam da produção de prova testemunha para elucidação do mérito, sendo, portanto, hipótese de julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 1 _ Diante do exposto, indefiro o pedido da autora de produção de prova testemunhal; 2 _ Acolho a impugnação ao valor da causa, formulado pelo primeiro requerido, para fixá-lo em R$ 1.000,00 (um mil reais); 3 _ Ante o exposto, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Defendem os Agravantes a necessidade de reforma da decisão agravada para que haja a “oitiva de testemunhas, dado o risco de dano irreparável de uma possível decisão de mérito que os prive de sua moradia, na qual residem há 25 anos, para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com oitiva das testemunhas arroladas pelos agravantes, garantindo-lhes, desta forma, o contraditório e a ampla defesa” (Num. 18961543 - Pág. 10). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0710524-96.2017.8.07.0018, entre outros temas, indeferiu a produção de prova testemunhal. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador